Tribunal: TJES
Processo: 5009109-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009109-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUAREZ MATIAS BRUM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5009109-17
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
JUAREZ MATIAS BRUM

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE DESTINO - RESSOCIALIZAÇÃO - OBJETIVO DA NORMA VIGENTE - INCAPACIDADE DE ATINGIR A FINALIDADE DA LEI - PRECEDENTES DESTA CORTE - NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento desta corte:
Não se concede o benefício da saída temporária ao apenado, uma vez que embora atendidos os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 123, da LEP, não se verifica o preenchimento do pressuposto disposto no inciso III, do referido dispositivo legal, qual seja, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e, tampouco, do requisito subjetivo.
Na hipótese, o condenado é morador de rua, que não demonstrou ter vínculos com sua família ou endereço fixo, não demonstrando que possui condições de retornar ao convívio da sociedade
.
Data: 04/Mar/2024

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 5008136-

6.2023.8.08.0000

Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA

AZEVEDO

Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

2
. A ausência de vínculo familiar obsta que o processo de ressocialização, pela sua condição subjetiva, reste plenamente atendida diante dos preceitos normativos que vinculam estritamente a saída temporária.

3
.
Recurso conhecido e
não
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5009109-17
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
JUAREZ MATIAS BRUM

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
ela
Defensoria Pública Estadual em favor de JUAREZ MATIAS BRUM, pugnando pela reforma da decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu concessão do benefício de saída temporária ao
recorrente
.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a concessão do benefício ao apenado,
sustentando
ter o mesmo preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento da medida.

Em
contrarrazões
o MP entendeu pelo improvimento
do recurso.

Do seq. 163.1 consta r. decisão de manutenção
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
9053666
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto ao direito subjetivo de saída temporária do recorrente, postulando esta em favor de sua pretensão de participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Que a redação do art. 124, §1º. da Lei de Execução Penal não dispõe sobre endereço de familiar, mas sobre a hipótese de ser localizado, embora seja o recorrente morador de rua.

A melhor interpretação a ser dada ao artigo mencionado, que busco no sentido de respaldar o meu entendimento, estão em precedentes desta Egrégia Câmara sobre o tema, dando destaque ao seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se concede o benefício da saída temporária ao apenado, uma vez que embora atendidos os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 123, da LEP, não se verifica o preenchimento do pressuposto disposto no inciso III, do referido dispositivo legal, qual seja, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e, tampouco, do requisito subjetivo.
Na hipótese, o condenado é morador de rua, que não demonstrou ter vínculos com sua família ou endereço fixo, não demonstrando que possui condições de retornar ao convívio da sociedade
. 2. A saída temporária não constitui direito subjetivo do condenado que cumpre pena no regime semiaberto, de modo que, por não restar demonstrada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e que o agravante preenche o requisito subjetivo para a sua concessão, a decisão que indeferiu a concessão do referido benefício deve ser mantida. 3. Recurso a que se nega provimento.

Data: 04/Mar/2024

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 5008136-

6.2023.8.08.0000

Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA

AZEVEDO

Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Nesse sentido:

[...] 1. Para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art. 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. Na hipótese, as instâncias de origem negaram o pedido de saída temporária em face da ausência do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na longa pena a cumprir, mas também no fato de que, após a concessão do livramento condicional, o apenado cometeu novo crime, e ainda ostenta registro em sua execução de duas evasões, nas quais também voltou a delinquir. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária ou à visitação periódica ao lar, devendo ser analisado o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão dos benefícios. 4. Nessa linha de raciocínio, estando consignada a ausência do requisito subjetivo para a aquisição das benesses, impõe-se a aplicação da jurisprudência firmada por ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de que o afastamento das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo para a obtenção da VPL ou do TEM, enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 797.831/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Decerto que a mens legis a suportar a saída temporária está atrelada a seus objetivos normativos. Assim, a
saída temporária será autorizada para os condenados que cumprem a pena em regime semiaberto, para visita à família, frequentar curso profissionalizante, de 2º grau ou superior e para participação em atividades que colaborem para o retorno do apenado ao convívio social, conforme dispõe o art. 122, da LEP.

Conforme consta no arrazoado apresentado nesta corte, verificou-se a impossibilidade de obter informações quanto a possíveis endereços de parentes do apenado, eis que a Assistente Social da Unidade Prisional não obteve sucesso nas tentativas de comunicação com os contatos disponíveis no prontuário do interno, conforme informado no relatório social juntado ao evento 124.1.

Entendo que com razão a manifestação do Ministério Público de 1º ao afirmar que:

[...] não assiste razão à defesa, considerando que, por ora, a autorização para que o apenado possa se ausentar da Unidade Prisional não cumpre com o objetivo de ressocialização e fortalecimento dos vínculos familiares, eis que o apenado não possui o endereço de seus familiares ou onde poderá ser encontrado durante a saída temporária, de acordo com os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, o que inviabiliza qualquer fiscalização do benefício.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)